Tribunal: TJDFT
Processo: 0747033-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0747033-67.2023.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO MARCOS DE JESUS DOS SANTOS, ADAILZA RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS DESPACHO Intimem-se os apelantes para que se manifestem sobre as preliminares suscitadas pelo apelado-autor nas contrarrazões, em especial a coisa julgada e a inovação recursal, arts. 10 e 933 do CPC. P. I. Brasília - DF, 5 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora